Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-48.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000960-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Registro de Empresa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA CRISTHINA LOLATTO - CPF: 003.977.550-07 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCISRS - CNPJ: 18.104.636/0001-49 (AGRAVANTE), ANDREIA LIMA DA SILVA - CPF: 000.164.751-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. FRAUDE CADASTRAL. LIMITES DA ATUAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
ação declaratória de nulidade de registro empresarial cumulada com indenização por danos morais
, deferiu tutela de urgência para determinar à Junta Comercial a suspensão de protestos, negativações e cobranças vinculadas a CNPJ, bem como a suspensão dos efeitos de registro empresarial supostamente fraudulento.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a Junta Comercial possui competência para determinar a suspensão de protestos, negativações e cobranças decorrentes de registro empresarial; e (
ii
) saber se a anotação de bloqueio judicial no cadastro empresarial é medida suficiente, no âmbito de suas atribuições, para resguardar os efeitos da decisão judicial.

III.

Razões de decidir:

3.

O regime jurídico do Microempreendedor Individual (MEI), previsto na LC n. 123/2006 e regulamentado por atos do CGSIM, estrutura-se em sistema nacional integrado e automatizado, operacionalizado por meio do Portal do Empreendedor, sob coordenação da União.

4.

A determinação de suspensão de protestos, negativações e cobranças revela-se inadequada quando dirigida a ente que não detém atribuição para interferir em registros mantidos por terceiros, exigindo providências judiciais específicas direcionadas aos respectivos responsáveis.

5.

A imposição de obrigações dissociadas da esfera de atuação do ente demandado configura medida de difícil exequibilidade, em descompasso com o regime jurídico aplicável ao sistema de registro empresarial simplificado.

6.

A anotação informativa de bloqueio judicial no cadastro empresarial mostra-se providência compatível com o sistema registral, assegurando publicidade à existência da controvérsia e prevenindo a prática de novos atos relacionados ao registro questionado.

7.

A solução da controvérsia, em sua integralidade, demanda atuação coordenada com o ente responsável pela administração da base nacional de dados, sem prejuízo da ulterior análise, pelo juízo de origem, das questões relativas à legitimidade passiva e à competência jurisdicional.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “
1. É inadequada a imposição de obrigação de suspensão de protestos, negativações e cobranças a ente que não detém ingerência sobre tais registros. 2. A anotação de bloqueio judicial no cadastro empresarial constitui medida suficiente, em sede de cognição sumária, para resguardar os efeitos da decisão quanto a registro empresarial impugnado.
”.

Dispositivos relevantes citados: LC n. 123/2006, art. 4º; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL (JUCISRS)
contra a decisão proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de registro empresarial c/c indenização por danos morais e tutela de urgência
n. 1017978-93.2025.8.11.0040, proposta pela
ANDRÉIA LIMA DA SILVA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda de imediato todos os atos de protesto, negativação e cobranças relacionadas ao CNPJ n. 28.670.371/0001-08, bem como impedir novos registros; e, ainda, determinar à requerida a imediata suspensão dos efeitos do registro e/ou alteração contratual empresarial fraudulento, com bloqueio de qualquer novo ato, alteração ou arquivamento relacionado ao referido CNPJ.

Aduz que a decisão agravada incorre em equívoco fático e jurídico ao imputar à JUCISRS, autarquia estadual do Rio Grande do Sul, a responsabilidade pela retificação de ato de registro de Microempreendedor Individual (MEI), quando, na realidade, todo o procedimento de inscrição, alteração e baixa do MEI é centralizado e de competência exclusiva da esfera federal, sendo realizado unicamente por meio do Portal do Empreendedor, ambiente virtual gerido e administrado pela União.

Sustenta que, nos termos da Lei Complementar n. 123/2006, o procedimento de registro do Microempreendedor Individual (MEI) é pautado pela simplificação e desburocratização, sendo realizado de forma automatizada em sistema nacional, no qual a JUCISRS figura apenas como destinatária passiva das informações transmitidas eletronicamente pela Receita Federal do Brasil, sem qualquer ingerência sobre o sistema de cadastro, tampouco competência para conferência documental ou validação prévia dos dados inseridos pelos usuários, sendo inviável, diante da inexistência de documentos físicos no âmbito da Junta Comercial, a detecção de eventual fraude por ocasião da inscrição ou alteração cadastral.

Argumenta que, nos termos do art. 4º, § 6º, da Lei Complementar n. 123/2006, a baixa do MEI em caso de fraude deve ocorrer exclusivamente por meio eletrônico no sistema federal, com efeitos retroativos, o que evidencia a responsabilidade da União pela gestão da base de dados, de modo que a demanda voltada à anulação ou suspensão de registro fraudulento deve ser dirigida ao ente federal, sendo indevida a inclusão da JUCISRS no polo passivo, por se tratar de mera replicadora das informações, o que configura erro processual que onera indevidamente a autarquia e atrasa a solução da controvérsia.

Defende que a ordem para que a JUCISRS “
suspenda de imediato todos os protestos, negativação e cobranças
” é juridicamente impossível, uma vez que a autarquia não possui competência legal para determinar a Tabelionatos de Protesto, órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC, ou credores privados, o cancelamento ou a suspensão de registros e cobranças, prerrogativa esta exclusiva do Poder Judiciário, a quem incumbe a expedição de ofícios diretamente às respectivas entidades para assegurar o cumprimento da medida.

Afirma que, quanto à suspensão dos efeitos do registro empresarial, a JUCISRS já adotou a única medida ao seu alcance, consistente na inserção de anotação informativa de bloqueio judicial no cadastro da empresa, a qual tem finalidade meramente publicitária quanto à existência da demanda judicial, sendo certo que a exclusão definitiva e a baixa integral do registro fraudulento devem ser efetivadas na base de dados da União, por meio do sistema do Portal do Empreendedor, para que a decisão produza plena eficácia no âmbito nacional.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir a antecipação da tutela recursal, bem como reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da JUCISRS, determinando-se, por conseguinte, sua exclusão do polo passivo da
ação declaratória de nulidade de registro empresarial cumulada com indenização por danos morais
de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender a decisão agravada (Id. 341011882).

Certificou-se que Andreia Lima da Silva, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 353994899).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 359777374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se, na origem, de
ação declaratória de nulidade de registro empresarial cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
Andréia Lima da Silva
em face da
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JUCISRS)
, autarquia estadual do Estado do Rio Grande do Sul, sob a alegação de que seu registro empresarial teria sido objeto de alteração fraudulenta no âmbito da referida entidade.

A autora da ação sustenta que exerce atividade como empresária individual, atuando como cabeleireira desde o ano de 2017, ocasião em que, por exigência do estabelecimento em que trabalhava, formalizou-se como Microempreendedora Individual (MEI), com inscrição regularmente constituída em 19/9/2017, com capital social de R$ 1.000,00 (mil reais), desenvolvendo suas atividades exclusivamente no Município de Sorriso/MT, sem qualquer atuação no Estado do Rio Grande do Sul.

Sustenta que, em 20/4/2022, tomou conhecimento de que seu registro fora indevidamente alterado, passando a constar com o nome fantasia “
TESLA
”, enquadramento como microempresa, capital social de R$ 150.000,00 e atividade de comércio varejista de material elétrico, além da inclusão de dados cadastrais estranhos à sua titularidade.

Alega que, em decorrência da fraude, passou a sofrer prejuízos decorrentes de protestos, cobranças e demandas judiciais em outros Estados, motivo pelo qual pleiteia a nulidade do registro alterado, o restabelecimento de sua condição de MEI e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, em sede de tutela de urgência, deferiu a liminar para:
(i)

que a requerida suspenda de imediato todos os atos de protesto, negativação e cobranças relacionadas ao CNPJ n. 28.670.371/0001-08, bem como impedir novos registros; e
(ii)
determinar à requerida a imediata suspensão dos efeitos do registro e/ou alteração contratual empresarial fraudulento, com bloqueio de qualquer novo ato, alteração ou arquivamento relacionado ao referido CNPJ (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 217194997).

2.

Análise da decisão agravada:

À luz do conjunto normativo aplicável, verifica-se que a decisão agravada, ao impor à autarquia estadual obrigações de fazer que extrapolam sua esfera de atribuições legais, incorreu em manifesta inadequação jurídica, porquanto veiculou comandos destituídos de viabilidade material e em descompasso com o regime jurídico que disciplina o processo de registro e legalização do Microempreendedor Individual.

Com efeito, nos termos do artigo 4º da Lei Complementar n. 123/2006, os órgãos e entidades envolvidos no processo de abertura, registro, alteração e baixa de empresas devem atuar de forma integrada, com observância da unicidade do procedimento e da articulação de competências, não havendo previsão legal que atribua às Juntas Comerciais poderes para intervir diretamente em atos praticados por terceiros estranhos ao sistema registral, como tabelionatos de protesto ou entidades de proteção ao crédito.

Ademais, o artigo 8º do referido diploma estabelece a existência de base nacional única e compartilhamento de dados entre os entes federativos, preservando-se, contudo, a autonomia operacional de cada órgão no âmbito de suas atribuições, o que reforça a impossibilidade de imposição de obrigações que extrapolem a competência institucional da agravante.

No mesmo sentido, a Resolução CGSIM n. 48/2018 dispõe, em seu artigo 1º, que o procedimento de registro, alteração e baixa do MEI, realizado por meio do Portal do Empreendedor, deve ser observado por órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, evidenciando a natureza integrada – e não hierarquicamente subordinada – do sistema.

Ainda, conforme o artigo 3º do mesmo ato normativo, o processo de registro e legalização do MEI pauta-se pela automação, integração e compartilhamento de procedimentos entre os diversos entes envolvidos,
não se extraindo de tais dispositivos qualquer competência atribuída à Junta Comercial para determinar ou operacionalizar a suspensão de protestos, negativações ou cobranças realizadas por terceiros
.

Outrossim, a gestão do Portal do Empreendedor – ambiente eletrônico por meio do qual se operacionalizam os atos cadastrais do MEI – é atribuída à União, conforme dispõe o artigo 63 da Resolução CGSIM n. 48/2018, com redação dada pela Resolução n. 59/2020,
o que reforça a limitação da atuação da Junta Comercial no âmbito do sistema nacional
.

Nesse contexto,
a determinação de suspensão de protestos, inscrições em cadastros restritivos e cobranças revela-se juridicamente inadequada, porquanto dirigida a sujeito que não detém competência legal nem capacidade operacional para seu cumprimento, tratando-se de providências que demandam comando judicial específico direcionado aos respectivos responsáveis
.

Por outro lado, no que tange à suspensão dos efeitos do registro empresarial, verifica-se que a agravante observou os limites de sua atuação administrativa ao proceder à anotação informativa de bloqueio judicial no cadastro empresarial,
medida que se harmoniza com o sistema de publicidade registral e se mostra adequada à prevenção de novos atos registrais
.

Conforme se extrai do Ofício n. 112/2025, expedido pela JUCISRS, foi procedida a anotação de bloqueio judicial no cadastro do Microempreendedor Individual vinculado ao CNPJ n. 28.670.371/0001-08, nos seguintes termos:

[...] Chega a esta junta comercial o expediente administrativo sei de nº 10179789320258110040, que veicula decisão contida no processo judicial de nº 1017978-93.2025.8.11.0040, em trâmite na 2ª vara cível de sorriso, mato grosso, em que é parte, como requerente Andreia Lima da Silva, e, como requerida, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio grande do Sul, onde é deferido o pedido de antecipação de tutela para determinar que a JUCISRS suspenda protestos, negativações e cobranças relacionadas ao CNPJ nº 28.670.371/0001-08. este bloqueio é meramente informativo. A exclusão definitiva e a baixa integral do registro devem ser operadas na base de dados da união para que a decisão tenha plena eficácia sistêmica. [...]. (Primeira Instância, Id. 219972669).

Tal circunstância encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, os quais evidenciam que a autarquia agravante adotou providência compatível com os limites de sua atuação administrativa, restringindo-se à anotação informativa de bloqueio judicial no cadastro empresarial, sem, contudo, promover qualquer alteração substancial na base de dados nacional, cuja gestão não lhe compete.

Assim, em um juízo preliminar, verifica-se que a manutenção da decisão agravada em sua integralidade impõe à JUCISRS obrigações juridicamente inexequíveis, gerando ônus desproporcional à autarquia e retardando a solução efetiva da controvérsia, que depende de atuação coordenada junto à União, responsável pela administração do sistema nacional do MEI.

Acrescente-se, ainda, que o conjunto dos elementos constantes dos autos revela
a existência de dúvidas razoáveis quanto à legitimidade passiva da JUCISRS
para figurar no polo da presente demanda,
bem como acerca da própria competência da jurisdição estadual
para processar e julgar pretensão voltada à modificação de registros centralizados no âmbito da União, matéria que pode demandar a atuação de órgão federal responsável pela administração do Portal do Empreendedor, destacando-se, contudo, que tais questões não foram objeto da decisão agravada, devendo ser oportunamente apreciadas pelo juízo
a quo
no momento processual adequado.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de:

(i)

afastar as determinações impostas à JUCISRS relativas à suspensão de protestos, negativações e cobranças vinculadas ao CNPJ objeto da demanda, por se tratarem de providências alheias à sua esfera de competência; e

(ii)

reconhecer a suficiência, em sede de cognição sumária, da anotação de bloqueio judicial já realizada no cadastro empresarial como medida apta.

Deixo de proceder à fixação, bem como à majoração de honorários advocatícios, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela de urgência, inexistindo, nesta fase processual, sucumbência apta a ensejar a incidência do artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026